Tribunal: TJSP
Processo: 1028152-13.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – SOBREPARTILHA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA AFASTADA – MÉRITO – BEM SOBREPARTILHADO - Inadmissibilidade da aplicação extensiva do art. 21, I, da Lei Estadual no 10.705/00 - Ausência de atraso na abertura do inventário - Cobrança de multa e juros - Impossibilidade - Ausência de comprovação de má-fé em relação ao bem que fora descoberto

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – SOBREPARTILHA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA AFASTADA – MÉRITO – BEM SOBREPARTILHADO - Inadmissibilidade da aplicação extensiva do art. 21, I, da Lei Estadual no 10.705/00 - Ausência de atraso na abertura do inventário - Cobrança de multa e juros - Impossibilidade - Ausência de comprovação de má-fé em relação ao bem que fora descoberto após o inventário extrajudicial - Precedentes desta Eg. Corte - Sentença mantida – Recurso voluntário da FESP improvido, restando desacolhido o reexame necessário.